Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-84.2019.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRA PESSOA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro preceitua que, em caso de transferência da propriedade, compete ao comprador o ônus de realizar a transferência administrativa do bem.

2. O adquirente, com a tradição do bem, torna-se responsável por providenciar a transferência do veículo para o seu nome e, ainda, passa a assumir todos os encargos sobre ele incidentes.

3. A venda de veículo a terceira pessoa não exime o adquirente de suas responsabilidades assumidas perante o antigo proprietário.

4. Apelação cível desprovida.